Tribunal: TJMT
Processo: 1024146-71.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024146-71.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), LINDOMAR MARCELINO GUIMARAES - CPF: 116.497.533-14 (PACIENTE), JUIZ CRIMINAL DA 3º VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES/MT (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), WEVERTON SANTOS DA SILVA - CPF: 066.908.081-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA
.

I. Caso em exame 1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante após a apreensão de 33g de cloridrato de cocaína, 52g de substância análoga a maconha, 65g de material da mesma natureza e uma arma de fogo de numeração raspada. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva com vistas à garantia da ordem pública.

II. Questão em discussão 2.
A matéria em discussão consiste em analisar a legalidade da custódia cautelar.

III. Razões de decidir 3.
Com o oferecimento da denúncia, fica prejudicada a análise do aventado excesso de prazo para inauguração da ação penal.
4.
A pluralidade de agentes, a apreensão de
drogas de natureza variada (maconha e cocaína)
em conjunto com uma
arma de fogo de uso restrito
e a cooptação de um adolescente para agir no interesse do grupo criminoso
sinalizam a gravidade concreta e o profissionalismo da conduta, constituindo fatores reais de cautelaridade.
5.
A
notícia de que o paciente seria integrante da organização criminosa intitulada “Comando Vermelho” fundamenta a prisão preventiva motivada na necessidade de garantir a ordem pública, com vistas a frear as atividades do grupo criminoso.
5.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, por si sós, não são suficientes para obstar a prisão preventiva, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP.
6.
É defeso a esta Corte, sob o pretexto de que a prisão preventiva ofende o princípio da homogeneidade, realizar, sobretudo na via estreita do
writ
, análise intuitiva e de probabilidade sobre a pena e o regime eventualmente aplicáveis em caso de condenação
.
7.
A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão não se mostra adequada ou suficiente ao caso concreto, dadas a gravidade do episódio delituoso e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso.

Dispositivo e tese 7. Ordem de
Habeas corpus
parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada
.

Tese de julgamento
: “A apreensão de drogas de natureza variada em conjunto com uma arma de fogo de uso restrito, a cooptação de um adolescente e a notícia de que o paciente integraria uma facção criminosa são fatores que justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública”.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts.
312, 313, 282, inc. I e II; CF/1988, art. 93, inc.
IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 125.233/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, DJE 8.2.2021; STF, AgRg no HC 210.312, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJE 31.3.2022; STJ, AgRg no RHC 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJE 18.4.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de
Lindomar Marcelino Guimarães
contra ato supostamente ilegal do
MM. Juiz da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT,
que
homologou a prisão em flagrante
do paciente e a
converteu em preventiva
.

Contextualizando, o impetrante esclarece que o paciente está recolhido em cárcere desde que foi preso em flagrante por ter cometido, em tese, os crimes de
Tráfico de Drogas
,
Associação para o Narcotráfico
(art. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº. 11.343/2006),
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito
(art. 16, § 1º, inc. I, da Lei nº. 10.826/2003) e
Constrangimento Ilegal Qualificado
(art. 148, § 1º, inc. IV, do CP).

Inicialmente, invocando o disposto no art. 46 do CPP, defende que “
a ilegalidade da prisão do paciente está na extrapolação do prazo do Ministério Público oferecer a Denúncia e eventual prosseguimento da Ação
”.

Na sequência, alega que o ato acoimado de coator está embasado em
fundamentos genéricos e abstratos
, configura
antecipação da pena
e vulnera o princípio da
homogeneidade
das cautelares.

Por fim, alerta que o paciente detém
condições subjetivas favoráveis
capazes de afastar a necessidade da custódia.

Desta forma, requereu a concessão
liminar
da ordem para que a custódia preventiva fosse
revogada
ou substituída por
medidas cautelares mais brandas
,
confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 235897654).

Instruiu a inicial com documentos (ID 235897652 e 235897653).

A liminar
foi
indeferida
(ID 237137173).

A seguir, vieram os
informes judiciais
(ID 238313493).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo
conhecimento parcial do
writ
e, na parte conhecida, pela sua

denegação
(ID 243404170), conforme síntese que segue transcrita:

“
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA RELAXAMENTO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. 1. EXCESSO DE PRAZO PARA INÍCIO DA PERSECUÇÃO PENAL. PERDA DO OBJETO. OS FATOS QUE DERAM ENSEJO À PRISÃO DO PACIENTE FORAM APURADOS EM INQUÉRITO POLICIAL, QUE DEU SUPORTE AO ÓRGÃO ACUSADOR PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. PELA PREJUDICIALIDADE PARCIAL DA ORDEM, PELA PERDA DO OBJETO, E NA PARTE CONHECIDA, PELA DENEGAÇÃO”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na noite de
2.8.2024
, após receber a informação de que dois rapazes em via pública possivelmente portavam uma arma de fogo na cintura, agentes da Polícia Militar foram até o local indicado, mas como não encontraram artefato algum durante a busca pessoal, liberaram os jovens.

Contudo, um deles, o adolescente
J.V.R.B.
, em conversa reservada com os policiais militares, disse que estava
contra sua vontade
naquela cidade, para onde foi levado pelo
paciente
e por ordem da facção criminosa intitulada “Comando Vermelho”, cujos membros insistiam para que ele promovesse um ataque à organização criminosa rival; na ocasião, o menor também indicou a residência onde estavam armazenadas as armas de fogo que ele supostamente deveria usar no ataque.

Seguindo as coordenadas fornecidas, os agentes de segurança pública foram até o mencionado imóvel, onde, após se deparar com a viatura policial, um indivíduo, mais tarde identificado como
Weverton Santos da Silva
, “
saiu correndo pelo fundo da residência com uma arma de fogo (revólver) na mão, pulando o muro
”.

Apesar da tentativa de fuga, ele foi detido pelos policiais militares, que, em buscas no interior da residência, ainda encontraram uma
33g de cloridrato de cocaína
distribuídos em três porções, uma porção média com
52g de substância análoga a maconha
,
65g de material da mesma natureza
armazenados em 12 porções pequenas e uma balança de precisão.

O paciente, que
acompanhava o adolescente
, e
Weverton Santos da Silva
foram presos em flagrante e encaminhados à sede da autoridade policial.

Pouco depois, a prisão pré-cautelar foi homologada e convertida em
preventiva visando
garantir a ordem pública
e
frear as atividades da facção criminosa
(ID 235897653).

Premissas em mesa, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 e 313 do CPP) e indique a
imprescindibilidade da medida
.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Inicialmente, consoante informado pela autoridade judiciária, vale registrar que o
Ministério Público ofereceu

denúncia
contra o paciente e o comparsa, imputando-lhes a prática dos crimes de
Tráfico de Drogas
,
Associação para o Narcotráfico
(art. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº. 11.343/2006),
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito
(art. 16, § 1º, inc. I, da Lei nº. 10.826/2003) e
Constrangimento Ilegal Qualificado
(art. 148, § 1º, inc. IV, do CP).

Logo, com o oferecimento da denúncia, que até mesmo já foi recebida, é fácil perceber que a análise do propalado excesso de prazo para inauguração da ação penal está
prejudicada
.

Superada essa questão, os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, pois a quantidade e a natureza variada das drogas (maconha e cocaína), a apreensão simultânea de um artefato bélico e a
cooptação de pessoa ainda em formação

sinalizam a
gravidade concreta
e

um certo profissionalismo da conduta, constituindo fatores reais de cautelaridade.

Aliás, há muito o Superior Tribunal de Justiça entende que “
s
ão fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no RHC 125.233/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, DJE 8.2.2021).

O Pretório Excelso caminha no mesmo sentido:

“
A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional
” (AgRg no HC 210312, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJE 31.3.2022).

E endossando o raciocínio de que a apreensão de materiais ilícitos de natureza variada, como ocorre na espécie, justifica a medida constritiva, confira-se o
Enunciado nº. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Paralelamente,

a notícia de que o paciente seria integrante da organização criminosa
Comando Vermelho
indica certa periculosidade social e igualmente fundamenta a prisão preventiva motivada na garantia da ordem pública.

A propósito, a Corte Cidadã já cravou: “
A existência de organização criminosa impõe a necessidade de interromper a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública
” (AgRg no HC 907.910/BA, Relatora Minª. Daniela Teixeira, 5ª Turma, DJE 24.6.2024).

Trata-se, inclusive, de jurisprudência igualmente consolidada no Pretório Excelso há mais de uma década: “
A
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
” (HC 95.024/SP, Relatora Minª. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJE 20.2.2009).

Delineado esse quadro, portanto,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta invalidade dos fundamentos jurídicos utilizados para lastrear a custódia processual.

Ainda sob esse ângulo, embora dignas de nota, eventuais condições subjetivas favoráveis
não
constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,

a segregação provisória, notadamente
quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como
ocorre na espécie
.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese
” (AgRg no HC n. 829.799/SP, Rel. Minª. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJE 25.8.2023).

Trilhando o mesmo caminho, o
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”.

Dando continuidade ao exame do
writ
,
não
há como se acolher a tese de que a prisão preventiva vulnera o
princípio da homogeneidade
, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado quando se encerrar a ação penal, seja porque a instrução probatória sequer teve início, o que obsta, sobretudo na via estreita do
writ
, uma análise pormenorizada acerca da pena eventualmente aplicável ao caso.

Em sintonia com esse entendimento, transcreve-se aresto de julgado da Corte Cidadã:

“
A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional
. 8. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. 9. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 161.578/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJE 31.3.2022). Destaquei.

Na mesma toada: “
Não cabe a esta Corte, sob o pretexto de constatar a desproporcionalidade da prisão processual, realizar juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada ao agravante, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento do mérito da ação penal
” (AgRg no HC n. 900.688/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 3.6.2024).

Finalmente, consideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta da conduta,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã: “
é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 26.3.2021).

E mais recentemente: “
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório, afora lastreado em motivação concreta e idônea, é o
único
meio capaz de tutelar a ordem pública e interromper as atividades do grupo criminoso, afigura-se
inviável
restituir a liberdade pretendida ou substituir a custódia processual por medidas cautelares mais brandas.

Isto posto e em
sintonia
com o parecer,
conheço em parte
o
writ
e, na parte conhecida,
denego
a ordem intentada em favor de
Lindomar Marcelino Guimarães
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024